Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
3. O princípio da causalidade prevê que responderá pelas despesas aquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente processual.
3.1. No caso, não há ilegalidade em norma contratual que transfere para o autor a responsabilidade pelo pagamento de custas judiciais e extrajudiciais, despesas e honorários advocatícios fixados pelo Poder Judiciário, já que meramente representativa do que estabelece referido princípio.
4. Apelação conhecida e não provida.